Tribunal: TJDFT
Processo: 0729687-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729687-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME, ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER D E C I S Ã O Por meio deste recurso, Banco do Brasil S/A busca a reforma das decisões proferidas pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que negaram a realização de diversas diligências e pesquisas de bens por meio dos seguintes sistemas e providências: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SAEC, ERIDF, além de ofícios à BOVESPA, CVM, CETIP, CNSEG, SUSEP, PREVJUD e semelhantes. A decisão também indeferiu o uso do SVR (Banco Central), plataformas de pagamento e criptomoedas, CNIB, CENSEC, Sniper, Infojud para pessoas jurídicas, DIMOB, DECRED, FGTS, INSS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), plataformas de intermediação de trabalho autônomo, CCS-BACEN, DOI e outras medidas. Além disso, foram negadas medidas atípicas, como a suspensão da CNH, passaporte, cartões de crédito, proibição de participação em concursos públicos, bloqueio de contas bancárias, entre outras. A decisão também rejeitou a penhora de bens móveis domiciliares, expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF, penhora de salários e direitos aquisitivos, e a utilização dos sistemas SIMBA, SERP-JUD, CRC, SINE, bem como a intimação do devedor para indicação de bens e o uso do SIASG. O agravante alega que a maioria das pesquisas não foi sequer requerida, havendo negativa prévia do juízo em realizar os procedimentos administrativos necessários, sob a justificativa de economia processual e excesso de demanda na Vara. Argumenta sobre a possibilidade de penhora de bens localizados na residência do executado e defende que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do crédito, cabendo ao magistrado viabilizar meios para sua localização e constrição, garantindo maior eficiência e celeridade processual. Afirma que a probabilidade do direito foi demonstrada e que o perigo de dano é concreto, tendo em vista o arquivamento provisório do processo. Requer a antecipação de tutela para que seja determinada a penhora de bens móveis do executado e, no mérito, solicita a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que se refere ao periculum in mora, a recorrente não conseguiu demonstrar, com base em fatos objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada poderia lhe causar. É importante destacar que o ônus de comprovar, de maneira concreta, a real possibilidade de a decisão impugnada causar dano irreparável ou de difícil reparação recai sobre a parte recorrente. Nesse contexto, não se identifica qualquer prejuízo irreparável decorrente do arquivamento provisório do processo até o julgamento final do presente agravo de instrumento, especialmente porque é perfeitamente viável o restabelecimento da execução mediante solicitação das partes, em qualquer das modalidades em que a execução venha a ser suspensa. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator